Tribunal: TJPA
Processo: 0806898-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806898-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX RAMON TEIXEIRA GOMES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0806898-97.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
ALEX RAMON TEIXEIRA GOMES

DEFENSORA PÚBLICA:
VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ESTÁ SENDO COMUM A TODOS OS APENADOS NO REGIME ABERTO – DECISÃO AGRAVADA BEM FUNDAMENTADA E INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO À ISONOMIA OU À IGUALDADE REAL, POR MEIO DO QUAL AS SITUAÇÕES IGUAIS DEVEM SER TRATADAS IGUALMENTE. PRECEDENTE DO STJ -

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ANALISOU CORRETAMENTE O CABIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS ELENCADAS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 641.320/RS, DEFERINDO, EXCEPCIONALMENTE, AO AGRAVANTE, A PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO CONGÊNERE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - DIANTE DA EVIDENTE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM SITUAÇÕES COMO A DOS AUTOS, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A HIPÓTESE LEGAL DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA É A MAIS ADEQUADA PARA O CASO – AGRAVO DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
ALEX RAMON TEIXEIRA GOMES, qualificado nos autos, interpôs Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que deferiu o seu pedido de progressão de regime para o aberto, e diante da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência dos Tribunais Superiores e no artigo 146-B, II, da Lei de Execução Penal, concedeu-lhe a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico, ficando sujeito às condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP (ID 5685627 - Págs. 1 a 3).

Inconformado com a exigência do monitoramento eletrônico, o apenado agravou alegando que, com a desativação da Casa do Albergado e a implantação do Núcleo Gestor de Monitoração Eletrônica – que, segundo entende, não tem função exclusiva de execução penal – passou-se comumente e de modo automatizado, a determinar a monitoração de todos os apenados progredidos ao regime aberto.

Refere a defesa que, tal medida, esbarra na devida e necessária observância da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CRFB), igualmente adequada e necessária na execução penal.

Argumenta, que inexiste no decisório, qualquer fundamento que valha para, com a progressão ao regime aberto, obrigar a monitoração, o que igualmente esbarra na previsão constitucional inserta no artigo 93, item IX.

Aduz, que a decisão agravada tornou-se medida padronizada na Vara de Execução Penal, com idênticos fundamentos, servível e cabível para todos os feitos e apenados, nada de concreto e individualizado.

Discorre, que a monitoração é medida desnecessária e inadequada (artigo 146-D, I, LEP), sobretudo por ostentar o agravante, como reconhecido na decisão agravada, bom comportamento carcerário.

Por fim, requer a intimação pessoal da Defensoria Pública a fim de proceder a SUSTENTAÇÃO ORAL no julgamento, conforme determina o inciso I, do artigo 128, da Lei Complementar Federal n.º 80/94; o provimento do agravo, com escopo à reforma da decisão para sustar a exigência de monitoramento eletrônico do agravante (ID 5685623 - Págs. 1 a 10).

Caso improvido o recurso, pede o prequestionamento para fins de recurso especial e extraordinário, dos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, todos da CRFB; artigos 1º; 146, B, IV, e 146, D, I, todos da LEP, e art. 10.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Contrarrazões – ID
5685626 - Págs. 1 a 4 – pugnam pela manutenção da decisão agravada.

O d. Juízo recorrido proferiu despacho de manutenção da decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos – ID 5685629 - Pág. 1 e 2.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

É o Relatório. Sem revisão -
artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por ALEX RAMON TEIXEIRA GOMES, em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que deferiu o seu pedido de progressão de regime para o aberto, e diante da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará, concedeu-lhe a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

O recurso foi manejado a fim de sustar a exigência de monitoramento eletrônico do agravante.

O apenado discorreu que, com a desativação da Casa do Albergado e a implantação do Núcleo Gestor de Monitoração Eletrônica, comumente e de modo automatizado, o d. Juízo passou a determinar a monitoração de todos os apenados progredidos ao regime aberto e que tal medida esbarra na devida e necessária observância da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CRFB), igualmente adequado e necessário na execução penal.

Argumentou, que inexiste no decisório qualquer fundamento que valha para, com a progressão ao regime aberto, obrigar a monitoração, o que igualmente esbarra na previsão constitucional inserta no artigo 93, item IX.

Insiste que a decisão agravada tornou-se medida padronizada na Vara de Execução Penal, com idênticos fundamentos, servível e cabível para todos os feitos e apenados, nada de concreto e individualizado.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO À ISONOMIA OU À IGUALDADE REAL.

Ab initio
, o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CRFB), na decisão impugnada, não restou violado, sobressaindo a fundamentação pertinente ao caso individualmente em relação ao agravante.

Não se discute que, os apenados, com progressão de regime para o aberto, experimentam situações iguais em razão da desativação da Casa do Albergado, sem estabelecimento congênere na região metropolitana de Belém; de modo que, a decisão agravada segue na esteira do princípio
constitucional relativo à
isonomia ou à igualdade real, por meio do qual as situações iguais
devem ser tratadas igualmente.

No mesmo sentido, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Na verdade, eventuais incompatibilidades entre preceitos constitucionais devem ser resolvidas, também, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na busca do bem jurídico maior a ser protegido no caso concreto, de acordo com a vontade do legislador constituinte, razão pela qual não tem sentido desconsiderar fatos anteriores da vida do agente, que servem primordialmente para verificar se o crime praticado configura episódio isolado ou habitual, sob pena de violar outro
princípio constitucional relativo à isonomia ou à igualdade real, por meio do qual as situações iguais devem ser tratadas igualmente e as desiguais diferentemente.
(...). (STJ - HC 40.865/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 315). Grifo.

EXECUÇÃO PENAL
.
HABEAS CORPUS
. 1. AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 2. ESTRANGEIRO NÃO-RESIDENTE NO PAÍS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. 3. PROGRESSÃO CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE. 4. ÓBICE AO REGIME MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA. 5. REQUISITO SUBJETIVO. INADIMPLEMENTO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR COMETIDA HÁ MAIS DE SEIS ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA. 6. PRÁTICA LONGINQUA DE FALTA GRAVE. REABILITAÇÃO DO REEDUCANDO. ATUAL BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. 7.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
(...) Na hipótese, existe manifesta ilegalidade pois tanto a execução penal do nacional quanto a do estrangeiro
submetem-se aos cânones constitucionais da isonomia e da individualização da pena.

3. A disciplina do trabalho no Estatuto do Estrangeiro não se presta a afastar o correspectivo direito-dever do condenado no seio da execução penal. Precedentes. (...) (STJ -
(HC 206.835/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 04/08/2014). Sublinhado.

O principal fundamento da decisão foi a desativação da Casa do Albergado, sem que haja outra hipótese a não ser conceder a prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico, sujeito às condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.

Ademais, o d. Juízo
a quo
, com fundamento no art. 146-B, II da LEP, determinou que o apenado fosse encaminhado ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou, pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.

Destacou, ainda, que durante o regime aberto é obrigação do apenado trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

Enfatizou o magistrado que a retirada do monitoramento ocorrerá no núcleo gestor de monitoramento eletrônico, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.

Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do apenado no regime aberto, o d. Juízo autorizou, desde logo, a retirada do monitoramento eletrônico. (
ID 5685627 - Págs. 1 a 3).

Por outro lado, verifica-se que a decisão está alicerçada em precedentes dos Tribunais Superiores acerca da matéria, senão vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, decidiu o seguinte sobre o assunto:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX
). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes
. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou
“casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto)
(art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II)
a liberdade
eletronicamente monitorada
ao sentenciado que sai antecipadamente ou
é posto em prisão domiciliar
por falta de vagas
; (III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
Omissis.
8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (STF - RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261). Grifo.

Do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2.
In casu
, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017). Destaque.

Precedente de órgão fracionário deste eg. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. 2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJE/PA – Processo nº
0003364-52.2019.8.14.0000
, Acórdão 210.752, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13). Destaque.

Pelas razões acima expendidas e
diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a dos autos, não há dúvida de que a hipótese legal de aplicação do sistema de monitoração eletrônica é a mais adequada para o caso, acolhendo, com isso, o pleito do
dominus litis
(ID
5685626 - Págs. 1 a 4) para
negar provimento ao agravo
, nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria.

É o Voto.

Belém, 23/09/2021